Tribunal: TJMT
Processo: 1034357-37.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1034357-37.2022.8.11.0001
Embargante: LEONARDO DUARTE SOARES DE MORAES
Embargado: BRASCOON PROTECAO VEICULAR
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data de Julgamento: 06 de maio de 2024
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INFORMAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. VICIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, em relação à apreciação da preliminar arguidas nas razões recursais, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitados.
2. Embargos não acolhidos e mérito do julgamento mantido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034357-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO DUARTE SOARES DE MORAES - CPF: 057.464.951-40 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO), BRASCOON PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 26.519.735/0001-10 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO PEREIRA PERDIGAO - CPF: 113.308.526-13 (ADVOGADO), JULIANA MADUREIRA AMBIRES - CPF: 066.367.266-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024